Tribunal: STF
Processo: HC 218427
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.8.2022, e aditado, em 5.8.2022, por João Paulo Martins de Souza Barboza, advogado, em benefício de Davi Rajardy Novaes Silva, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.7.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 735.248/SP.



O caso



    2. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado, em 8.10.2020, pela prática do delito descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) à pena de nove anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado. Na sentença condenatória, foi mantida a prisão preventiva antes decretada, remetendo o juízo de primeiro grau à permanência das razões que motivaram a imposição da custódia cautelar, realçando o risco para aplicação da lei penal e o perigo para ordem pública (e-doc. 2).



    3. A defesa do paciente interpôs apelação suscitando: a) a nulidade das provas que embasaram a condenação, pois a apreensão das drogas teria decorrido da ilícita invasão de domicílio do acusado; b) a ausência de provas quanto à autoria do crime imputado ao sentenciado; c) subsidiariamente, a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e o decote do aumento de 2/3 da pena em razão da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos (fls. 264-290, e-doc. 7).



    A Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou as preliminares e negou provimento aos recursos de Edson Ferreira Quirino e de Davi Rajardy Novaes Silva, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. É a ementa do julgado:



    “Apelação. Tráfico de drogas. Preliminares de nulidade. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Quebra da cadeia de custódia. Não verificada. Observância dos ditames legais. Imprestabilidade da prova. Inocorrência. Prova ilícita ante a violação de domicílio. Não ocorrência. Mérito. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenações mantidas. Penas e regimes adequadamente fixados.



    Réu Edson. Dosimetria. Redutor previsto no 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Dedicação do apelante a atividades criminosas. Não ocorrência de bis in idem. Além da quantidade e variedade de drogas, o tráfico ocorria mediante prévio conluio entre os agentes no armazenamento, distribuição e venda das drogas, tudo a demonstrar a narcotraficância como meio de vida. Regime inicial fechado mantido. Substituição por penas alternativas. Impossibilidade.



    Réu Davi. Dosimetria. Redutor previsto no 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Réu reincidente e demonstrada a dedicação a atividades criminosas. Regime fechado mantido. Substituição por penas alternativas. Impossibilidade.



    Recursos não providos” (fl. 340, e-doc. 7).



    Interpostos embargos de declaração pela defesa do paciente, foram rejeitados (fls. 418-426, e-doc. 7).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 735.248, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha em 1º.7.2022 (e-doc. 12).



    5. A decisão de não conhecimento, proferida no Superior Tribunal de Justiça, é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante argumenta que “a defesa vem suscitando a ilegalidade da obtenção da prova, em razão da violação do domicílio, vez que, os Policiais Militares adentraram o domicílio do Paciente sem ordem judicial, sem autorização do morador e, sem fundadas razões, tão somente com base nas ‘informações’ de Edson que fora abordado em via pública, quando que com este fora localizado drogas que, indicou a localização do domicílio do Paciente” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “os Policiais Militares não poderiam ingressar no domicílio do Paciente tão somente com informações de um abordado na via pública, ainda que drogas tivessem sido encontradas com ele” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assinala que “o requisito ‘fundadas razões’ é necessariamente o que está esculpido no art. 240, § 1º do Código de Processo Penal, quando da autorização judicial do mandado de busca e apreensão” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “os Policiais Militares, retardaram a prisão em flagrante de Edson Ferreira Quirino sem autorização judicial e, partiram para diversas diligencias em outros endereços indicados por ele em ‘conversa informal’, sendo um deles o do Paciente” (sic, fl. 7, e-doc. 1). 



    Salienta que “o processo está pendente de julgamento do Recurso de Agravo em Recurso Especial, portanto, verifica-se a provisoriedade do decreto condenatório do E. Tribunal de Origem, pairando sobre os Condenados Provisórios, a cobertura da presunção de não culpabilidade, ou seja, não há que se falar em Trânsito em Julgado, quando pendente ainda de Recurso de Tribunal Superior.



    Desse modo, a prisão cautelar merece ser fundamentada, conforme entendimento do STF foi firmado no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, nas quais a Suprema Corte, em modificação de tese fixada em 2016, passou a considerar que deve prevalecer a presunção de inocência até o trânsito em julgado da ação penal, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Penal e do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Nesse sentido, ainda que haja condenação em segunda instância, pendente de Recurso em Tribunal Superior, deve ser analisado a casuística que, reclama análise dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. (HC 454.611); (HC 554183); (HC 554161).



    Por esta razão, verifica-se que as decisões que mantiveram a prisão cautelar do Paciente, não fundamentou de forma concreta os requisitos do art. 312 do CPP e, em consonância com o art. 282, § 6º do mesmo diploma legal, assim estatui: ‘A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada’” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(i). Conceder Liminar em Habeas Corpus, no sentido de revogar a prisão preventiva, especialmente em razão de terem desaparecidos os motivos que ensejaram o decreto odioso preventivo, qual seja, garantia da ordem pública, haja vista que e, substituir a prisão cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão do Art. 319 do CPP e/ou outras medidas que possam acautelar o meio social, atendendo a proporcionalidade e razoabilidade da medida, sugerindo-se acumular medida cautelar de monitoração eletrônica.



    (ii). No mérito, roga a Vossas Excelências que, seja reconhecida, desentranhada dos autos e declarada a ilicitude da prova obtida por violação do domicílio do Paciente, por ausência de fundadas razões que pudesse autorizar o ingresso no domicílio sem ordem judicial e sem autorização do morador.



    (iii). Requer seja relaxada e/ou revogada a prisão ilegal do Paciente e, declarada nula a sentença condenatória e, sejam os autos devolvidos ao juízo da causa para deliberação de recebimento ou não da denúncia em razão do desaparecimento da justa causa” 
(sic, fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.2.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 735.248/SP. 



    A decisão de não conhecimento transitou em julgado em 9.8.2022, como se extrai do sítio eletrônico daquele Superior Tribunal. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    9. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente e o corréu Edson Ferreira Quirino foram presos em flagrante, guardando, transportando e tendo em depósito, para fins de tráfico, 2.398 (duas mil, trezentas e noventa e oito) porções individuais de cocaína, com peso líquido total de 911,3g (noventos e onze gramas e três decigramas), 537 (quinhentas e trinta e sete) porções individuais de maconha, com peso líquido de 3,393kg (três quilos, trezentos e noventa e três gramas) e 3.602 (três mil, seiscentas e duas) porções individuais de crack, com peso líquido de 434,2g (quatrocentos e trinta e quatro gramas e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Segundo a denúncia, “os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um veículo HB20, conduzido por Edson, e deliberaram pela abordagem. Após breve perseguição, o denunciado se envolveu em um acidente e colidiu o HB20 contra outro veículo automotor, um Kadett, de placas BPK-9627. Em revista pelo interior do automóvel, os policiais constataram que Edson transportava 464 porções de maconha, 3.050 porções de crack e 242 porções de cocaína, além de R$ 45,00 em espécie e um caderno de anotações da contabilidade do comércio ilícito. Instado, o denunciado logo afirmou que promovia o abastecimento de entorpecentes por Itapevi e região e levou a equipe até uma residência, na cidade de Barueri, onde entregaria parte delas. Ao chegarem, se depararam com o denunciado Davi, que adentrou a casa de forma abrupta assim que avistou a viatura. Após buscas pelo imóvel, a equipe encontrou, no quarto, dentro de uma sacola, 3 tijolos e 70 porções de maconha, 552 porções de crack e 2.156 porções de cocaína”.



    O juízo da Vara Criminal da comarca de Itapevi/SP (Ação Penal n. 1500722-21.2020.8.26.0628) condenou os acusados pela prática do delito de tráfico de drogas, absolvendo-os em relação ao crime de associação para o tráfico. Tem-se na sentença condenatória:



    “(...)



    Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito de tráfico de drogas pelos acusados, mormente diante dos depoimentos das testemunhas de acusação, que apresentaram relatos uníssonos e contundentes no sentido de como se deu a abordagem, prisão em flagrante dos acusados e o encontro das drogas, em total consonância com o auto de exibição e apreensão, laudos periciais das drogas apreendidas, além do dinheiro e caderno contendo as anotações referentes ao tráfico. A outro giro, as versões apresentadas pelos réus em juízo são distintas daquelas por eles apresentadas na fase policial e contraditórias entre si. Enquanto Edson aduziu ter adentrado a residência de Davi por determinação dos policiais, após ter sido detido, visualizando Davi e sua família, o acusado David nega ter visto Edson no dia dos fatos. A versão apresentada pelo acusado Davi sequer encontra respaldo nos relatos das testemunhas de defesa, vez que Jéssica informou ter sido ela quem avisou David da chegada da polícia na residência, enquanto Samuel afirmou que falou diretamente com o acusado, que se encontrava no banheiro da residência, anunciando a chegada dos policiais. Ainda, ambos os acusados confirmaram não conhecer os policias que efetuaram suas prisões, não sendo crível que os policiais inventassem o encontro das drogas no veículo de Edson e na residência de David, quando também não os conheciam, tendo inclusive afirmado em seus depoimentos que somente tiveram conhecimento do armazenamento de drogas na casa de David ante o apontamento realizado por Edson. E mais, se os policiais quisessem imputar falsamente os fatos aos acusados, sentido algum haveria em dizer que as drogas foram encontradas no veículo de Edson, quando o próprio acusado Edson alegou que as drogas foram encontradas em sua residência, sendo forjadas no local. Destarte, não cumpriram os réus com seus ônus probatórios, não havendo quaisquer indícios de que os fatos se deram de maneira distinta da descrita na denúncia, afastando-se as teses defensivas. Dos elementos de prova coligidos, verifica-se, portanto, que não houve investigação pela polícia militar como alega a Defesa, vez que o acusado Edson foi preso em flagrante delito transportando as drogas, tendo indicado a outra residência em que eram mantidas em depósito e guardadas as drogas, crime este também de consumação permanente, havendo, outrossim, situação flagrancial, sequer se podendo falar em violação de domicílio. Ressalta-se também ser irrelevante não terem os acusados sido encontrados em atitude direta de venda, pois basta a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, ‘caput’, da Lei 11343/06, para a configuração do crime, em que o dolo é genérico. Portanto, não é indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve os agentes acusados. (...)



    Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da relevante quantidade, natureza diversificada e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda, dos depoimentos das testemunhas, da apreensão do caderno de anotações do tráfico, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de drogas, afastando, assim, a tese defensiva. Vale a menção de que a figura típica do delito descrito no artigo 35, da Lei 11.343/06, exige a presença dos seguintes requisitos: duas ou mais pessoas; acordo dos parceiros; vínculo associativo; finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33, caput, e parágrafo 1º, 34 e 36 da mesma lei (conforme Lei Antidrogas anotada, 10ª edição, Damásio de Jesus, Editora Saraiva, 2010, São Paulo, pag. 177). Entretanto, a prova produzida em regular instrução não logrou comprovar a presença dos requisitos próprios da associação prevista no artigo 35 da mencionada lei, não havendo elementos suficientes a comprovar a estabilidade e permanência da associação, vislumbrando- 
se tão somente o concurso de agentes entre os acusados, sendo, de rigor, a absolvição dos réus em relação a tal delito. A expressiva quantidade de drogas apreendidas e sua natureza diversificada, o caderno com anotações de movimentação do tráfico e a comprovação do prévio conluio entre os agentes no armazenamento, distribuição e venda das drogas denotam que eles se dedicam a atividades criminosas, não sendo iniciantes no mundo do crime. Ainda, o acusado Davi, é reincidente, conforme F.A. de fls. 36/37 e certidão de fls. 42/43; 200/201, nos autos do processo nº 0002489-44.2016.8.26.0068. Assim, inviável, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, para ambos os acusados. Para o acusado Davi deve-se incidir, portanto, agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 na forma do artigo 69 do Código Penal, com relação aos acusados, passo a fixar a pena, de forma individualizada para os réus, nos termos do artigo 68, do Código Penal. 



    (...)



    Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para: 1) CONDENAR EDSON FERREIRA QUIRINO, qualificado nos autos às fls. 05, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; e ABSOLVÊ-LO da imputação prevista no artigo 35 caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 2) CONDENAR DAVI RAJARDY NOVAES QUIRINO, qualificado às fls. 07, ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; e ABSOLVÊ-LO da imputação prevista no artigo 35 caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Impossível à substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, ante o quantum da pena imposta. As mesmas razões que motivaram a prisão processual dos acusados permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da determinação de imposição de pena aos réus, agora condenados. Patente o risco de que soltos venham a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego aos réus o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se guias de recolhimento provisória. Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena. Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvado eventual hipótese de gratuidade processual” (fls. 7-10, e-doc. 2).



    10. A Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou as preliminares e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas defesas de Edson Ferreira Quirino e de Davi Rajardy Novaes Silva, mantendo a sentença. Estes os fundamentos do voto condutor:



    “(...)



    b) Violação de domicílio e investigação realizada pela Polícia Militar



    Não há que se reconhecer irregularidade na apreensão das drogas em razão da ausência de mandado de busca e apreensão.



    Os policiais militares ouvido em juízo, como já mencionado, afirmaram que após a abordagem de Edson e a localização de substâncias ilícitas, que lhe foram entregues pelo corréu Davi, indicando a localização de sua residência. Segundo constou no inquérito policial, as drogas eram passadas a Edson, que se incumbia de distribuí-las nas biqueiras de Itapevi. Ao chegarem ao local apontado por Edson, viram Davi entrando bruscamente no imóvel e, em busca pelo local, encontraram as demais drogas descritas na denúncia e o caderno com as anotações apontadas como relativas ao tráfico de drogas. Ressalte-se que tal situação é suficiente para relativizar a incidência do direito à inviolabilidade do domicílio, notadamente: a - a indicação do corréu sobre a procedência das substâncias; b - a indicação de seu nome; c - a precisa localização de sua residência; d - a tentativa de fuga de Davi quando notou a aproximação da polícia e f - a apreensão de expressiva quantidade de substâncias ilícitas no imóvel.



    No mais, o delito em questão é permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo a justificar a prisão em flagrante e o ingresso no domicílio sem mandado judicial, presente justa causa para a diligência policial.



    (...)



    Da prova oral lançada na r. sentença sob o crivo das partes e o seu cotejo com os demais elementos probatórios existentes nos autos do processo é autorizado inferir que estão cabalmente demonstradas a existência material do crime de tráfico de drogas e a responsabilidade penal dele decorrente.



    Em que pese a negativa dos réus, os policiais militares foram firmes em suas narrativas, aduzindo que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando o réu Edson demonstrou nervosismo enquanto conduzia o veículo HB20. Tentou evitar a abordagem policial e, por essa razão, deu causa à colisão com veículo regularmente estacionado. Abordado, encontraram considerável quantidade de Cannabis sativa, cocaína e crack no interior do veículo. Indagado, admitiu informalmente a traficância, aduzindo que Davi lhe entregava as drogas para a distribuição nas biqueiras de Itapevi e indicou a sua residência. Os policiais rumaram até lá e localizaram as demais drogas descritas na denúncia, que se assemelhavam com às transportadas por Edson, assim como um caderno com anotações sobre a mercancia ilícita.



    Segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas municipais), além de gozarem de fé pública, deve ser valorado como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios inseridos no processo penal.



    Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que os policiais tinham a intenção de prejudicar os acusados, imputando-lhes crime por eles não cometido. Os réus afirmaram que não conheciam os agentes públicos anteriormente, de forma que não é crível a versão de flagrante forjado, tanto que a apreensão de entorpecentes na casa de Davi somente ocorreu após a indicação da localização do imóvel por Edson. 



    As versões apresentadas pelos réus em juízo são distintas daquelas apresentadas na delegacia, onde confessaram a traficância e são contraditórias entre si e com os depoimentos das testemunhas de defesa.



    (...)



    Diante desse conjunto probatório, há de prevalecer, sobre a versão apresentada pelos réus e pelas testemunhas de defesa, os depoimentos dos agentes públicos que confirmaram, sob o crivo do contraditório, a existência da infração penal e sua respectiva autoria. Como consequência, a condenação pelo crime descrito na inicial acusatória era de rigor.



    O tráfico de drogas, nas modalidades ‘transportar, ‘ter em depósito’ e ‘guardar’, prescinde da prova da mercancia, bastando a demonstração de tal finalidade, a qual resultou cabalmente comprovada nos autos pelos testemunhos já mencionados, assim como pela forma de acondicionamento das substâncias, que se encontravam divididas em porções individuais menores (464 porções de Cannabis sativa, 3050 de crack e 242 de cocaína com Edson e 3 tijolos e 70 porções de Cannabis sativa, 552 invólucros de crack e 2156 de cocaína com Davi), de modo a facilitar a entrega a terceiros, totalizando: 537 porções de Cannabis sativa, 2.398 porções de cocaína e 3.602 porções de crack.



    (...)



    Assim, o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas imputado na denúncia.



    (...)



    Ante do exposto, afastadas as preliminares, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos de Edson Ferreira Quirino e de Davi Rajardy Novaes Silva, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 363-371, e-doc. 7). 



    11. O Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 735.248/SP. Tem-se na fundamentação da decisão monocrática:



    “(...)



    O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário próprio, uma vez que a competência do STF e a do STJ estão relacionadas com a análise de matéria de direito estrito prevista taxativamente na Constituição Federal. Esse entendimento tem sido adotado sem prejuízo de eventual deferimento da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em apreço.



    O pedido não merece prosperar.



    De acordo com o exposto pelo relator na origem, o ato policial de ingresso na residência do acusado foi precedido de diligências que justificaram a medida.



    (...)



    Constatou-se, portanto, que, durante patrulhamento, policiais militares avistaram o veículo conduzido por Edson e o abordaram. Edson empreendeu fuga e, durante breve perseguição, colidiu contra outro veículo. No interior do automóvel, foram encontradas, sendo transportadas por ele, 464 porções de maconha, 3.050 porções de crack e 242 porções de cocaína, além de R$ 45,00 em espécie e um caderno de anotações. Em decorrência disso, afirmou que promovia o abastecimento de drogas em Itapevi e região e levou a polícia até certa residência, chegando lá, ao avistar a viatura, Davi, ora paciente, adentrou rapidamente a casa.



    Diante das fundadas razões apresentadas, foram feitas buscas no imóvel, onde encontraram 3 tijolos e 70 porções de maconha, 552 porções de crack e 2.156 porções de cocaína. Esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 240, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio.



    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ e do STF de que ‘o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito’ (AgRg no HC n. 738.904/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/5/2022).



    Presentes, portanto, fundadas razões para o ingresso regular em domicílio alheio, não há falar em ilicitude da prova ou em ofensa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Acrescente-se que a prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020).



    No caso, conforme demonstrado, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP.



    Registre-se que a prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea, para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do fato delitivo e a expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (2.398 porções individuais de cocaína, pesando 911,3g; 537 porções individuais de maconha, pesando 3,393kg; e 3.602 porções individuais de crack, pesando 434,2g). Assim, a manutenção da custódia preventiva mostra-se necessária, não sendo suficiente a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.



    Além disso, conforme jurisprudência da Quinta¿Turma, a quantidade,¿a¿variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva¿(AgRg¿no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,¿DJe¿de 30/9/2020; e¿AgRg¿no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,¿DJe¿de 28/9/20